Tribunal: TJES
Processo: 5004678-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004678-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA e outros

AGRAVADO: LUCIMARA CORREA DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NUMA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ACOLHIDO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. APARENTE RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ACIDENTE QUE VITIMOU A AUTORA. CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REPERCUSSÃO NA ESFERA CÍVEL. VÍTIMA QUE EXERCIA A ATIVIDADE INFORMAL DE LAVOURA E, AINDA QUE NÃO EXERCESSE, FARIA JUS AO PENSIONAMENTO MENSAL PARA SUBSTITUIR SUA EVENTUAL RENDA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA QUE DEVE SER MITIGADO PARA PRESTIGIAR DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Muito embora seja destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração possibilita que o próprio juízo que proferiu a decisão questionada reaprecie o requerimento formulado pela parte, sem que se possa falar em preclusão (arts. 505 e 507 do CPC/2015), especialmente quando se está diante da postulação de uma tutela provisória, cujas características são a revogabilidade, provisoriedade e contemporaneidade dos motivos que a justificam (art. 296 do CPC/2015).

2
)
A responsabilidade civil oriunda do dano provocado por um particular a outro depende da configuração do ato ilícito, cujos elementos indispensáveis são (i) a conduta lesiva voluntária do agente; (ii) a ocorrência de um dano e (iii) o nexo de causalidade entre este e o comportamento do agente. Tal conclusão se extrai das normas previstas nos arts. 927 e 186 do Código Civil, que dispõem, respectivamente, que
“
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
e definido ato ilícito como sendo
“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
. Também a lei prevê a responsabilidade do proprietário e condutor do veículo para acidentes causados com seu bem, dispondo no art. art. 942 do Código Civil que
“
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.”
. Estipula, ainda, no art. 932, inciso III, do Código Civil, a responsabilidade pela reparação civil do
“empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”
.

3
)
As provas até então acostadas aos autos da demanda originária revelam que o caminhão conduzido pelo agravante, de propriedade da pessoa jurídica recorrente, invadiu a contramão de direção, em local proibido, e veio a colidir frontalmente com a motocicleta que era conduzida pela agravada, causando-lhe as diversas lesões corporais que provocaram deformidade e incapacidade permanente para o trabalho de lavradora que exercia, o qual, diante de sua notória informalidade na zona rural, dificilmente seria demonstrada por prova documental, como pretendiam os agravantes.

4
)
A aparente responsabilidade civil dos agravantes em relação ao acidente automobilístico aqui noticiado é tamanha que o recorrente Jonaci já foi condenado criminalmente pelo delito de lesão corporal qualificada pelos mesmos fatos, tendo a sentença transitado em julgado em 2023 na ação penal nº 0000640-14.2019.8.08.0042 (ID 8606309), o que terá aptidão para repercutir na conclusão da demanda originária, nos termos dos arts. 63 e 64 do Código de Processo Penal, do art. 315 do Código de Processo Civil e do art. 935 do Código Civil, de forma que a alegação de culpa exclusiva da vítima não possui o condão de afastar a probabilidade do direito da autora agravada em obter a tutela provisória questionada.

5
)
Ainda que a agravada não exercesse atividade laborativa por ocasião do sinistro, a jurisprudência já sedimentou o entendimento que ela faria jus ao recebimento de pensão equivalente a um salário-mínimo, pois a incapacidade provocada pelo acidente de trânsito retirou a chance que a ofendida teria de desenvolver labor lícito, descortinando o aparente acerto da decisão objurgada que estabeleceu a pensão mensal em 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo.

6
)
Em que pese a decisão que conceda a tutela provisória para que os prováveis responsáveis pelo acidente de trânsito efetuem o pagamento de pensão mensal à vítima do sinistro tenha risco de irreversibilidade (art. 300, § 3º, do CPC/2015), porque a referida verba tem caráter alimentar e dificilmente poderá ser exigida de quem a recebeu por conta de sua condição econômico-financeira, em tais hipóteses deve preponderar a busca pela efetividade dos direitos fundamentais da vítima à saúde e à existência digna, na medida em que o risco da recorrida em não ter suas necessidades básicas atendidas é superior àquele que alega suportar os agravantes, principalmente considerando que o pagamento da pensão foi estipulado em quantia inferior a um salário-mínimo e um dos responsáveis pelo pagamento será uma pessoa jurídica que realiza o serviço de transportadora.

7
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Transporte Francisconi Ltda.
e
Joaci Nandi de Borba

contra a r. decisão (ID 8014669) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul-ES que, nos autos da
ação
de indenização por danos materiais e morais
(nº 0000244-03.2020.8.08.0042) proposta por
Lucimara Correa de Oliveira Almeida
, acolheu o pedido de reconsideração formulado em audiência para conceder a tutela provisória postulada na exordial e, com isso, determinar que a pessoa jurídica requerida efetue o pagamento de alimentos provisórios no importe de 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo em favor da requerente, mediante inclusão desta na folha de pagamento da empresa demandada.

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos que, em 25/07/2019, a agravada trafegava com sua motocicleta na Rodovia BR 101, Km 939, zona rural, Couros dos Monos, Rio Novo do Sul-ES, sentido Iconha X Rio Novo do Sul, quando foi abalroada em sua lateral esquerda pelo caminhão conduzido pelo agravante Joaci Nandi de Borba, que é de propriedade da recorrente Transportadora Francisconi Ltda., em virtude deste ter realizado uma ultrapassagem em local proibido, o que causou lesões corporais graves na recorrida e diversas sequelas, como, por exemplo, a amputação de sua perna esquerda a partir da coxa, perda de 40% (quarenta por cento) dos movimentos do braço esquerdo – ombro com necroses –, entre outras, o que a impossibilitou de exercer sua atividade laborativa de lavradora e, consequentemente, tendo que se sustentar por meio de programas assistencialistas do Poder Público e da ajuda de familiares e terceiros.

Diante deste cenário, a agravada ajuizou ação indenizatória em desfavor da empresa transportadora e do motorista que conduzia o caminhão que a acidentou, objetivando a concessão de tutela provisória para que os requeridos sejam compelidos a efetuar o pagamento de pensão mensal decorrente de sua invalidez total e permanente para o trabalho que exercia de lavradora (ID 8014656), pleito este que foi indeferido numa primeira oportunidade pelo juízo
a quo
(ID 8014677), mas que, após pedido de reconsideração formulado pela requerente (ID 8014668), foi acolhido, sob os fundamentos que haveria fortes indícios da responsabilidade dos requeridos pelo acidente automobilístico e da incapacidade laborativa da autora, inclusive com amputação de membro inferior (ID 8014669), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Em cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferindo, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a autora agravante possui a probabilidade do direito de obter um pensionamento mensal a ser pago pelos requeridos agravados em decorrência de ter ficado incapaz de exercer sua atividade laborativa após o acidente de trânsito que teria sido provocado pelos recorridos e se era possível o deferimento da tutela provisória por meio de acolhimento de pedido de reconsideração.

Prefacialmente, é importante esclarecer que, muito embora seja destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração possibilita que o próprio juízo que proferiu a decisão questionada reaprecie o requerimento formulado pela parte, sem que se possa falar em preclusão (arts. 505 e 507 do CPC/2015), especialmente quando se está diante da postulação de uma tutela provisória, cujas características são a revogabilidade, provisoriedade e contemporaneidade dos motivos que a justificam (art. 296 do CPC/2015).

Por ser fundada em cognição sumária e precária, a tutela provisória é inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada ou pela preclusão (art. 296 do CPC/2015), possibilitando que o julgador reaprecie a presença de seus pressupostos quando instado pelas partes mesmo após já ter indeferido o pleito numa primeira ocasião, o que geralmente ocorre, inclusive, por meio de pedido de reconsideração.

É verdade que não há, no nosso ordenamento jurídico, a previsão de pedido de reconsideração como medida processual para questionar uma decisão judicial, tanto que sua formulação não possui o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo recursal, devendo a parte se insurgir contra aquela decisão por meio do recurso adequado na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos. Todavia, é perfeitamente possível que concomitantemente, ou não, a interposição de eventual recurso, a parte também provoque novamente o juízo, por intermédio de pedido de reconsideração, para que se manifeste a respeito do pleito de tutela provisória, principalmente quando constata que alguma circunstância passou desapercebida pelo julgador, diante da natureza precária da medida solicitada.

Dessa forma, ainda que numa primeira oportunidade o juízo
a quo
tenha indeferido o pedido de tutela provisória formulado pela autora agravada, a partir do pedido de reconsideração efetuado durante a audiência de conciliação que se realizou na sequência era perfeitamente possível que o julgador monocrático concluísse em sentido diverso para conceder o pleito, sem que haja afronta à segurança jurídica e ao instituto da preclusão.

Superada esta questão, a responsabilidade civil oriunda do dano provocado por um particular a outro depende da configuração do ato ilícito, cujos elementos indispensáveis são
(i)
a conduta lesiva voluntária do agente;
(ii)
a ocorrência de um dano e
(iii)
o nexo de causalidade entre este e o comportamento do agente. Tal conclusão se extrai das normas previstas nos arts. 927 e 186 do Código Civil, que dispõem, respectivamente, que
“
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
e definido ato ilícito como sendo
“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

Também a lei prevê a responsabilidade do proprietário e condutor do veículo para acidentes causados com seu bem, dispondo no art. art. 942 do Código Civil que
“
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.”
. Estipula, ainda, no art. 932, inciso III, do Código Civil, a responsabilidade pela reparação civil do
“
empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”
.

Partindo dessas premissas, é possível aferir a probabilidade do direito de a autora agravada reconhecer na demanda originária a responsabilidade civil da empregadora e do empregado agravantes pelo acidente de trânsito que provocou graves sequelas que a tornaram incapaz permanentemente para o desempenho do trabalho de lavradora que exercia, tendo em vista que, a despeito do depoimento firmado pelo motorista recorrente junto ao cartório extrajudicial, todas os demais elementos probatórios aparentemente convergem para o reconhecimento de sua culpa exclusiva pela colisão dos veículos que resultou nas lesões da recorrida, a qual teve grande parte de uma de suas pernas amputada e ficou com dificuldades de movimentar um de seus braços, sem contar as diversas cicatrizes espalhadas pelo corpo.

De fato, as provas até então acostadas aos autos da demanda originária revelam que o caminhão conduzido pelo agravante, de propriedade da pessoa jurídica recorrente, invadiu a contramão de direção, em local proibido, e veio a colidir frontalmente com a motocicleta que era conduzida pela agravada, causando-lhe as diversas lesões corporais que provocaram deformidade e incapacidade permanente para o trabalho de lavradora que exercia, o qual, diante de sua notória informalidade na zona rural, dificilmente seria demonstrada por prova documental, como pretendiam os agravantes.

A aparente responsabilidade civil dos agravantes em relação ao acidente automobilístico aqui noticiado é tamanha que
o recorrente Jonaci já foi condenado criminalmente pelo delito de lesão corporal qualificada pelos mesmos fatos
, tendo a sentença transitado em julgado em 2023 na ação penal nº 0000640-14.2019.8.08.0042 (ID 8606309), o que terá aptidão para repercutir na conclusão da demanda originária, nos termos dos arts. 63 e 64 do Código de Processo Penal, do art. 315 do Código de Processo Civil
1
e do art. 935 do Código Civil
2
, de forma que a alegação de culpa exclusiva da vítima não possui o condão de afastar a probabilidade do direito da autora agravada em obter a tutela provisória questionada.

Ao contrário do asseverado pelos agravantes, também consta nos autos e na mencionada sentença penal condenatória fortes indicativos que a agravada tenha ficado total e permanentemente incapaz para o trabalho de lavradora que exercia à época dos fatos, bastando aferir o laudo do exame de lesões corporais e as fotografias anexadas, fazendo jus, assim ao recebimento de pensionamento decorrente do aparente ato ilícito perpetrado pelos recorrentes com o escopo de substituir a remuneração mensal da vítima que, em decorrência do acidente de trânsito, deixou de ter capacidade para desenvolver suas atividades laborativas, em consonância com a norma insculpida no art. 950 do Código Civil.

Os fatos de a agravada receber benefício assistencialista do Poder Público e ter realizado seu tratamento médico junto ao SUS não são suficientes para afastar o seu direito ao recebimento de pensionamento mensal pelos agravantes, a qual tem por escopo, como dito, substituir a renda que era auferida no trabalho para o qual se inabilitou em razão da incapacidade permanente provocada pelo ato ilícito aparentemente perpetrado pelos recorrentes, descortinando, assim, o
periculum in mora
para a concessão da tutela provisória, ante a necessidade de ter recursos satisfatórios e condizentes para a manutenção de sua vida digna, nos moldes que detinha antes do infeliz acidente.

Ainda que a agravada não exercesse atividade laborativa por ocasião do sinistro, a jurisprudência já sedimentou o entendimento que ela faria jus ao recebimento de pensão equivalente a um salário-mínimo, pois a incapacidade provocada pelo acidente de trânsito retirou a chance que a ofendida teria de desenvolver labor lícito, descortinando o aparente acerto da decisão objurgada que estabeleceu a pensão mensal em 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“jurisprudência desta Corte orienta que o fato de a vítima não exercer atividade remunerada não nos autoriza concluir que, por isso, não contribuía ela com a manutenção do lar, haja vista que os trabalhos domésticos prestados no dia-a-dia podem ser mensurados economicamente, gerando reflexos patrimoniais imediatos”
(AgRg no REsp n. 1.076.026/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 5/11/2009, STJ) e que
“Havendo redução parcial da capacidade laborativa em vítima que, à época do ato ilícito, não exercia atividade remunerada, o rendimento vitalício costuma ser fixado em um salário-mínimo. Precedentes”
(REsp n. 703.194/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2008, DJe de 16/9/2008, STJ).

Noutro giro, em que pese a decisão que conceda a tutela provisória para que os prováveis responsáveis pelo acidente de trânsito efetuem o pagamento de pensão mensal à vítima do sinistro tenha risco de irreversibilidade (art. 300, § 3º, do CPC/2015), porque a referida verba tem caráter alimentar e dificilmente poderá ser exigida de quem a recebeu por conta de sua condição econômico-financeira, em tais hipóteses deve preponderar a busca pela efetividade dos direitos fundamentais da vítima à saúde e à existência digna, na medida em que o risco da recorrida em não ter suas necessidades básicas atendidas é superior àquele que alega suportar os agravantes, principalmente considerando que o pagamento da pensão foi estipulado em quantia inferior a um salário-mínimo e um dos responsáveis pelo pagamento será uma pessoa jurídica que realiza o serviço de transportadora.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim têm decidido, vejamos:

Agravo de instrumento.
Ação de indenização. Acidente de trânsito. Tutela provisória.
Indeferimento. Inconformismo da autora. Acolhimento parcial. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Peculiaridades do atropelamento e suas nefastas consequências à higidez física da autora que denotam a plausibilidade do direito material invocado.
Perigo de dano evidenciado em relação aos pedidos de pensão mensal e de concessão de transporte, sobretudo pela impossibilidade viva e material de sobrevivência resultante dos efeitos do acidente sobre a estrutura corporal da autora. Possibilidade de concessão da tutela provisória ainda que haja perigo de irreversibilidade quando a não concessão acarretar mal maior. Concessão parcial da tutela provisória de urgência.
Decisão reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2007305-64.2024.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2024; Data de Registro: 27/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - ALIMENTOS PROVISIONAIS PARA A VIÚVA E FILHAS - 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO - CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - PRINCÍPIO DO MAL MAIOR- APLICAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - De acordo com o art. 300 do CPC, o juiz concederá a tutela antecipada pretendida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
- Tem cabimento a fixação de alimentos provisionais no valor de 01 (um) salário mínimo a ser pago pelos réus à viúva e filhas de vítima de acidente de trânsito para sua sobrevivência até o julgamento final da lide, tendo em vista que elas dependiam do falecido e que há prenúncio do bom direito na alegação de culpa dos agravados no acidente fatal. - Aplica-se o principio do mal maior em detrimento da irreversibilidade da medida antecipatória quando o risco de dano maior é inverso.
(...). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.054133-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 27/05/2020).

Portanto, ao menos no juízo de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, deve ser preservada a decisão que concedeu a tutela provisória para determinar que os agravantes arquem com o pagamento de pensão mensal em favor da agravada, conforme estabelecido pelo juízo
a quo
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. § 1º Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 (três) meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. § 2º Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do § 1º.

2
Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.